Tribunal: TJDFT
Processo: 0720580-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720580-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO GUILHERME ROSADO MAIA ARAUJO IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES Decisão 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por João Guilherme Rosado Maia Araújo contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (antiga Secretaria de Economia, Decreto Distrital no 43826/2022) e ao Diretor Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES. 2. O impetrante narra, em suma, que foi aprovado no concurso público para provimento do cargo de Gestor – Modernização da Gestão, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF (Edital no 1/2022 PPGG) e classificou-se na 54a posição para ampla concorrência. 3. Afirma que o Edital estabeleceu 45 vagas para ampla concorrência ao cargo e que, na primeira chamada, foram convocados para o curso de formação os candidatos até a posição 49a. 4. Esclarece que, em razão de várias desistências, na segunda chamada foram convocados candidatos até a posição 53a. 5. Ressalta que, em 18/5/2023, após a divulgação da Relação Final dos candidatos matriculados para o curso de formação, constatou que houve mais uma desistência, razão pela qual não foram preenchidas as 45 vagas previstas para o cargo, mas apenas 44, existindo vaga disponível para sua convocação. 6. Defende que diante da “homologação das vagas remanescentes da ampla concorrência dentre desistências e ausências, o Impetrante, na classificação 54o, e hoje ocupando o primeiro lugar para convocação, tem direito líquido e certo à convocação para continuar no concurso, dentro do número de vagas imediatas”. Acrescenta que apresentou recurso administrativo, mas ainda não obteve resposta. 7. Ressalta que encontra-se dentro do número de vagas previstas pelo edital, razão pela qual não detém mera expectativa de direito, mas sim direito subjetivo à convocação. 8. Defende a presença dos requisitos para a concessão do pedido de liminar, em especial o perigo de dano, uma vez que o curso de formação iniciou em 22/5/2023. 9. Pede a concessão da liminar para que seja imediatamente convocado para realizar a matrícula no curso de formação. 10. No mérito, pugna pela concessão da segurança para que seja confirmada a sua participação no curso de formação . 11. Custas iniciais recolhidas (ID no 47159767 e no 47159768). 12. Cumpre decidir. 13. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). 14. Considera-se líquido e certo o direito manifesto em sua existência, demonstrado pela parte por prova pré-constituída, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Por essa razão, a inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim de evidenciar o pretenso direito líquido e certo que se alega a violação. 15. O Relator poderá deferir o pedido de liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e risco de ineficácia da medida (Lei no 12.016/2009, art. 7o, III). 16. A controvérsia limita-se a aferir, em cognição sumária, se o impetrante, aprovado e classificado na 54a colocação para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental – Modernização da Gestão, tem direito líquido e certo de participar do curso de formação profissional, após a alegada existência de uma vaga em razão da desistência de outro candidato melhor classificado. 17. Tratando-se de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 18. O Edital de abertura do concurso previu a convocação de 90 candidatos para o curso de formação do cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental – Modernização da Gestão, sendo: 45 vagas de ampla concorrência, 18 vagas reservadas a pessoas com deficiência, 18 reservadas a negros e 9 reservadas aos hipossuficientes (item 17.5.4, ID no 47159787, pág. 9). O impetrante classificou-se na 54a colocação da ampla concorrência (ID no 47159784, pág. 36). 19. O STF possui entendimento no sentido de que o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no Edital possui mera expectativa de direito (STF, Plenário, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 3/10/2011; Tema 161). 20. O entendimento do STF determina que somente existe direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público nas seguintes hipóteses: a) quando a aprovação do candidato ocorrer dentro do número de vagas do edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (STF, Plenário, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/12/2015, Tema 784). 21. Sobre o preenchimento das vagas para o curso de formação profissional, o edital estabeleceu (ID no 47159787, pág. 8): “15.4 Visando ao preenchimento das vagas existentes para o curso de formação profissional, poderá haver uma 2a (segunda) chamada para matrícula no curso, na qual será(ão) convocado(s) o(s) candidato(s) na(s) posição(ões) seguinte(s) e na exata quantidade de ausentes por cargo/especialidade, respeitadas as quantidades máximas indicadas no subitem 17.5.4”. 22. Após a desistência de alguns candidatos, a Administração Pública realizou a segunda chamada (ID no 47159781), em estrita observância ao edital. Não há previsão nesse instrumento convocatório sobre a possibilidade de uma “terceira chamada”. 23. Além disso, apesar de o impetrante alegar a existência de uma vaga, a relação final dos candidatos matriculados em 1a a 2a chamada do curso profissional, disponibilizada pela banca examinadora (ID no 47159780), demonstra que foram matriculados 90 candidatos para o curso de formação para o cargo pretendido pelo impetrante (código 111), exatamente como estabeleceu o item no 17.5.4 do edital. 24. Ressalte-se que a referida relação foi disponibilizada em 18/5/2023, o curso de formação iniciou-se em 22/5/2023 e este mandado de segurança foi impetrado apenas em 26/5/2024, o que mitiga a alegação de perigo da demora. 25. Em matéria de concursos públicos, é defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a banca organizadora, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, a qual é incompatível com o rito procedimental escolhido pelo impetrante para defesa dos seus interesses. 26. A interferência, vale repetir, é excepcional e somente se justificaria em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, as quais não foram constatadas, de plano, no caso concreto (STF, Tema 485). 27. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da liminar pretendida pela impetrante. DISPOSITIVO 28. Indefiro a liminar diante da ausência dos requisitos fáticos e legais para a sua concessão (CPC, art. 300 e art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 29. Notifiquem-se as Autoridades Coatoras, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem informações. 30. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para, querendo, ingressar no feito (Lei no 12.016/2009, art. 7o, II). 31. Findos os prazos legais, em especial aquele do inciso I do caput do art. 7o da Lei no 12.016/2009, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. 32. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 33. Intimem-se. Publique-se Brasília, DF, 29 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO